Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNETÓRIA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPECIONALIDADE. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERAÇÃO CONSIDERÁVEL. PENHORA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 833, inc. IV, do CP, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem salarial, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal.
2. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
3. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°).
4. Nos casos dos autos, a despeito de parcela considerável de seus proventos estar comprometida com diversos descontos, principalmente em decorrência de empréstimos bancários, o recorrente recebe montante líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. 4.1. Na decisão que determinou a penhora, o Juízo singular já considerou a existência dos diversos descontos realizados no contracheque do recorrente, daí porque, inclusive, determinou que o percentual da penhora incidisse sobre os valores líquidos, de tal modo a preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor.
5. A despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência ao princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses do agravado, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido.